Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONIA E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INADEQUADAS AO CASO CONCRETO.

1. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no art. 139, IV, do CPC, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente.
2. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH do agravado e a apreensão do passaporte, em que pese não resultarem em restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas, que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.
3. De igual modo, o bloqueio de telefonia, internet e dos cartões de crédito “não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.